Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002400-21.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco BMG S.A.
Agravado: Jose Delfino Neto
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que no cumprimento de sentença requerido pelo agravado homologou o laudo pericial, determinando o pagamento do débito.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando a nulidade do laudo apresentado, tendo em vista que não foi esclarecido pelo perito a dúvida suscitada. Menciona que demonstrou que não há valor remanescente a ser pago ao agravado, pugnando pela reforma da decisão. Argui, ainda, o excesso da execução no montante de R$ 11.301,68.
Pois bem. Após compulsar os autos, constato que o agravante não comprovou a efetiva realização do preparo recursal (certidão id. 118170493).
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando se verifica se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento.
Dentre os pressupostos objetivos encontra-se o preparo, explicitado nos artigos 1.007, caput e 1.017, §1o, ambos do CPC.
Desse modo, intime-se o agravante para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito, nos termos dos arts. 1.017, §3o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, devendo realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator